Tribunal: TJPA
Processo: 0803297-31.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803297-31.2019.8.14.0040

APELANTE: CARLOS ALBERTO NUNES LIMA

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIGÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que,
“De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

2.Comprovada a contratação, e não se desincumbindo o réu do ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido.

3.Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra. (o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei parcialmente provido o recurso,
nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Ressarcimento de Danos c/c Indenização por Danos Morais movida por
CARLOS ALBERTO NUNES LIMA
, ora agravado.

Inconformado com a decisão, a agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que
os documentos apontados como prova não servem para atestar contrato de locação pelo período citado, bem com o contrato de locação nº 20140254, cujo objeto era um imóvel urbano na rua Santa Helena, nº 45, Bairro Rio Verde, teve duração de 12 meses, a partir de 14 de maio de 2014, prorrogado por aditivos, expirando em 13 de maio de 2017.

Ressalta que após o término do contrato, o agravante desocupou o imóvel e não possui vínculo com o agravado.

Alega que
segundo o artigo 79 da Lei 8.666/93, não é possível a locatária, que utiliza dinheiro público para pagar o aluguel, e que o contrato não possui cláusula de renovação automática e qualquer prorrogação deveria ter sido formalizada antes do término do prazo de vigência.

Destaca que todos os meses estipulados no contrato foram pagos, incluindo despesas de energia elétrica, água e imposto de renda, não havendo obrigação de pagamento de IPTU pelo agravante, e que o agravado não comprovou a permanência do ente municipal no imóvel após o término do contrato, ônus que lhe cabia.

Sustenta que
administração Pública não pode realizar pagamentos sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme a Lei 4.320/64.

Por fim, alega que
a decisão
monocrática violou o artigo 67 da Lei 8.666/93, atualmente previsto no artigo 115 da Lei 14.133/21
.

Ante o exposto, requer a retratação da referida decisão, e caso não seja, pede que seja reformado pelo colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.
18859957
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme, destacado na decisão recorrida, onde foi verificado que
o contrato de locação nº 20140254 foi firmado em 14/05/2014 e, após dois aditivos contratuais, em 13 de abril de 2015 (Id. 9575566 - Pág. 1) e em 12 de maio de 2016, teria expirado em 13/05/2017.

Entretanto,
não houve a devolução do imóvel, o que ocorreu tão somente em 13 de novembro de 2019 (Id. 5035404 - Pág. 2), após a propositura da presente demanda e proferida decisão liminar.

Sob essa ótica, o recorrente buscou receber o valor correspondente aos aluguéis do período de 13/05/2017 a 13/11/2019, considerando que durante esse intervalo o contrato foi tacitamente renovado, pois não houve a devolução das chaves nem a entrega do imóvel nas mesmas condições de quando foi alugado inicialmente, sem deterioração.

Reexaminando o caso concreto, é inegável a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, pois - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, em que os fatos de que o contrato de locação em discussão foi firmado em 14/05/2014 e que a entrega das chaves de volta ao locador foi realizada somente em 13/11/2019. Isto é, durante o período indicado o imóvel se encontrava sob a locação do Município.

Logo,
conforme mencionado na decisão recorrida, o ente municipal não negou a contratação narrada pelo apelado, o qual foi devidamente indicada por meio dos documentos juntados com a petição inicial. E, em 14/08/2019, informou
“por meio da Secretaria Municipal da Saúde – SEMSA, através do Memo. 1885/2019 – JURÍDICO/SEMSA, [que] as chaves não foram entregues ao proprietário em razão do imóvel estar em reformas, assim, requer o prazo de sessenta dias para a conclusão da reforma e devolução das chaves”
(Id. 5035392 - Pág. 1), ou seja, confirmou todas as informações trazidas pelo autor.

Isto é, também considerando que o contrato de locação já havia sido prorrogado anteriormente, por duas vezes, não há evidências de má-fé pelo contratado.

Além disso, o contrato se iniciou formalmente regular, tendo o proprietário se alicerçado em documentos emitidos pelo órgão público, não havendo qualquer indício de irregularidade na emissão de tais documentos.

Conforme citado a falta de contratação formal não impede a procedência de ação monitória contra a Fazenda Pública. Isso se deve ao entendimento de que eventuais falhas da Administração não devem prejudicar ou deixar desamparada a parte que, de boa-fé, cumpriu suas obrigações, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público. A título de exemplo segue a jurisprudência pátria

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONI­TÓRIA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO: IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO INICIAL INSTRUÍDO COM NOTAS FISCAIS DE VENDA, COMPROVANTES DE ENTREGA ERECEBIMENTO DAS MERCADORIAS.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
. 1.
Defeso à administração pública, a pretexto de ausência de licitação, furtar-se ao pagamento de produtos e/ou serviços efetivamente entregues ou prestados, sob pena de enriquecimento ilícito
. 2. A falta de nota de empenho não pressupõe a inexistência da dívida, pois trata-se de mera formalidade a cargo do Município, que revela apenas a desídia do administrador, não podendo o credor arcar com o prejuízo de não receber o seu crédito. 3. Comprovada nos autos a existência do crédito por meio de notas fiscais, duplicatas protestadas e comprovantes de entrega de mercadoria, e não tendo o réu demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios e converteu o débito inicial em título executivo judicial. Apelação desprovida.

(TJ-GO. Nº CNJ: 0142703.80.2014.8.09.0019. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Cível. RELATOR Desembargador Zacarias Neves Coêlho. Publicado em 16/08/2019)

....................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENTE PÚBLICO.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO
, DE CONTRATO ESCRITO OU DE NOTAS FISCAIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. De acordo com o art. 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo. Se os documentos que instruem a inicial revelam, a princípio, uma dívida líquida e certa, está configurada a prova escrita necessária ao ajuizamento da ação monitória, devendo ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Na ação monitória, compete ao credor a apresentação da prova escrita e ao devedor comprovar os fatos que desconstituam os documentos apresentados, bem como aqueles impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
A alegação de ausência de licitação, de contrato escrito ou de notas fiscais não elide a obrigação do Município de realizar o pagamento devido quando os documentos que instruem a inicial demonstram que o próprio ente público reconheceu a prestação de serviço e a existência de débito, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

(TJMG - Apelação Cível 1.0352.17.001745-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019)

Dessa forma, verifico não merece reforma a decisão recorrida quanto à necessidade de pagamento de aluguel vencido.

Por outro lado, considerando que no caso em comento a decisão agravada, caberia ao agravante/réu em sua peça apresentar os documentos necessários para sua defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, qual seja o efetivo pagamento correspondente, ônus que não se desincumbiu.

Com efeito, nos termos do supracitado artigo da norma processual civil, competia à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela parte autora se mostra plenamente hábil a embasar a procedência do pedido, tendo se desincumbido do ônus que lhe incumbia.

Ao contrário, neste caso, observa-se um prejuízo material, o qual é compensado pelo pagamento dos aluguéis, conforme destaquei na referida decisão recorrida, ocasião em que colacionei o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral.
Precedentes. 2. Consoante o Enunciado Administrativo 7/STJ e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (Corte Especial, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 6.5.2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1120508 BA 2017/0143914-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)”

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/08/2024